Tribunal: TJSP
Processo: 1502574-65.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-01-11
Data de publicação: 2023-01-12

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – Tarifa de Água e Esgoto – Exercício de 2018 – Extinção da execução ante a inexistência de interesse de agir – Valor da causa inferior ao de alçada – Inadmissibilidade do recurso – Aplicação do art. 34 da LEF – Recurso não conhecido.